Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos, etc... Cumpra-se a parte final da primeira Decisão que reconheceu a incompetência do eg. Conselho Especial (Num. 7511002) remetendo-se o processo a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator